Tribunal: TJSP
Processo: 2069658-43.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO ANALISOU A QUESTÃO DA INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECOLHIDO PARA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO SUA INTERPRETAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.007, § 2o, DO CPC, TENDO SIDO INTERPOSTO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, O QUAL NÃO FOI CONHECIDO PELO E. STJ. ENTENDIMENTO DE QUE A AÇÃO RESCISÓRIA NÃO É O

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO ANALISOU A QUESTÃO DA INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECOLHIDO PARA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO SUA INTERPRETAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.007, § 2o, DO CPC, TENDO SIDO INTERPOSTO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, O QUAL NÃO FOI CONHECIDO PELO E. STJ. ENTENDIMENTO DE QUE A AÇÃO RESCISÓRIA NÃO É O MEIO ADEQUADO PARA SE OBTER INTERPRETAÇÃO DIVERSA DA ADOTADA PELO JULGADO RESCINDENDO, TAMPOUCO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, NÃO SE PRESTANDO PARA O REEXAME DO QUE RESTOU DECIDIDO, TAMPOUCO PARA CORREÇÃO DE SUPOSTA INJUSTIÇA DO JULGADO. COMO CEDIÇO, O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA É MEDIDA EXCEPCIONAL, POSTO QUE SEU EMPREGO VISA AO ROMPIMENTO DA COISA JULGADA, NÃO SE TRATANDO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA REVISÃO DE DECISÕES. INVIABILIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, FUNDADA NO ART. 966, V, DO CPC. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
Ação rescisória extinta, nos termos do art. 330, III c.c. 485, VI, do CPC